Tribunal: TJDFT
Processo: 0702073-77.2020.8.07.0018
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0702073-77.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: MARCELO SOUZA MARQUES D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta pelo Distrito Federal, em face da sentença proferida pelo juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF. Contrarrazões anexadas ao Id. 18530453. Sem preparo por se tratar o apelante de ente público. Recurso recebido no efeito devolutivo, art. 1.012 inciso V do CPC. Decorrido o prazo recursal desta decisão, à conclusão. Brasília, 16 de agosto de 2020 17:37:49. Desembargador Gilberto Pereira Relator